Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726360-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA AGRAVADO: CECCATO ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE LAVAGEM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a CECCATO ITÁLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE LAVAGEM LTDA, processo n. 0706804-31.2020.8.07.0014, na qual indeferiu pedido de redistribuição do ônus da prova. Transcrevo a r. decisão agravada: “Os presentes autos do PJe cuidam de ação de conhecimento dada entre as partes em epígrafe. Em sede de contestação (ID: 83214237), a parte ré suscita preliminares de litispendência e coisa julgada. Réplica em ID: 85657835. Adiante, intimadas a dizer sobre produção de provas (ID: 85940894), as partes pugnaram por oitiva testemunhal (ID: 88158804 e ID: 88223075). É o breve relatório. Decido. Rejeito, de plano, a preliminar de litispendência suscitada, ante a prolação de sentença nos correlatos autos de n. 0707830-98.2019.8.07.0014 (ID: 83216461, p. 52), afastando-se da previsão legal do art. 337, § 3o, do CPC/2015. Lado outro, no que pertine à preliminar de coisa julgada, ressalto que o art. 502, cabeça, do CPC/2015, define a coisa julgada material como “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Nessa ordem de ideias, verifico que a parte autora postula, nos presentes autos, a condenação da parte ré em obrigação de pagar quantia certa, consistente na devolução dos valores adimplidos em virtude de negócio jurídico, bem como em obrigação de fazer para desinstalar e recolher o aparato objeto do imbróglio. Por sua vez, nos autos de n. 0707830-98.2019.8.07.0014, a parte autora pleiteou a devolução dos valores pagos, em repetição de indébito. Registre-se, por relevante, a total ausência de semelhança entre as causas de pedir expostas nas referidas ações: naqueloutros autos, a parte autora esteou sua pretensão no descumprimento do contrato firmado, face à ausência de entrega do aparato; nesta, a autora argumenta a entrega de produto inadequado ao uso pretendido, por falha no dever de informação, cujos fatos ocorreram somente após a entrega e instalação do bem. Diante disso, a preliminar deve ser afastada, atento à mencionada distinção entre as causas de pedir, não se amoldando a espécie ao que dispõe o art. 337, § 2o, do CPC/2015 (“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”). Rejeito, por esses fundamentos, a preliminar em comento. Superadas as preliminares, destaco que o processo encontra-se em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à ciência prévia da parte autora às características do aparato adquirido. Ainda, promovo a distribuição do ônus da prova de forma igualitária entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015), uma vez que “o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova” (Acórdão 1342273, 07231304220198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, porquanto imprescindível ao deslinde da demanda, defiro a prova oral postulada, consistente na oitiva testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte autora. Designe-se data para realização da audiência de instrução e julgamento. Sem prejuízo, saliento às partes que a oitiva de testemunhas eventualmente domiciliadas em comarca desta distinta estará sujeita à expedição de precatória, às suas expensas, ressalvada a hipótese de gratuidade de justiça. Cumpram-se as diligências necessárias. Em relação à intimação das testemunhas, deverá ser observado o que dispõem o art. 455 e §§ 1.o ao 5.o, do CPC/2015. Intimem-se.” O recorrente narra que a ação de origem tem por fim estabelecer obrigação de pagar quantia certa consistente na devolução de valores adimplidos em virtude negócio jurídico e a obrigação de fazer para desinstalar e recolher a lavadora AVEI HP de alta pressão para lavagem de veículos negociada com a parte ré, ora agravada. Aduz ser hipótese de aplicação da teoria finalista mitigada, para o fim de aplicar o CDC à relação jurídica entre as partes, sobretudo no tocante a inversão do ônus da prova. Afirma haver vulnerabilidade econômica, técnica e informacional da agravante. Cita precedentes que abonariam a sua tese jurídica. Pleiteia o efeito suspensivo, para sobrestar a ação de origem até o julgamento do recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando a r. decisão agravada “a fim de ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, alicerçada na Teoria Finalista Mitigada no que concerne a vulnerabilidade econômica, técnica e informacional do AGRAVANTE”. Preparo devidamente recolhido (ID 28196343). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia devolvida ao Tribunal é determinar se é ou não aplicável o CDC a relação jurídica entre as partes. A meu aviso, constata-se que é incontroverso nos autos que o contrato foi firmado entres as partes com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora/agraavante, portanto, em tese, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova. Adota-se, como regra, a teoria FINALISTA ou SUBJETIVA, a qual parte do conceito econômico de consumidor, e propõe que a interpretação da expressão destinatário final seja restrita, fundamentando-se no fato de que somente o consumidor mais vulnerável na relação contratual merece uma especial tutela protetiva. De outro lado, não se desconhece que o colendo STJ vem admitindo, de forma excepcional, mitigação a referida teoria, quando ficar demonstrada de forma inequívoca a condição de hipossuficiência da pessoa jurídica contratante, aplicando, nestes casos, repita-se, de forma excepcional, a denominada Teoria Finalista Mitigada. A meu aviso, verifica-se que, in casu, não se encontra inequivocamente demonstrada aludida situação de excepcionalidade, na medida em que a parte autora/agravante é empresa de grande porte, assim como a requerida, o que as coloca lado a lado no critério econômico. Denota-se ainda que o recorrente, em princípio, não aponta fundamento concreto quanto a qual prova seria necessária, mas estaria impossibilitado de realizá-la por suposta vulnerabilidade técnica, e que somente a parte contrária as teria ao seu alcance. Por isso, tem-se que as partes também estão ladeadas quanto ao critério técnico. Ademais, no aspecto jurídico, infere-se que as partes são patrocinadas por brilhantes advogados, por isso, neste ponto, também se encontram em situação de igualdade. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não se vislumbra, de plano, elevada probabilidade de provimento do recurso, ressalvando-se, porém, ao egrégio colegiado, por ocasião da apreciação do mérito, encontrar compreensão diversa. Neste quadro, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator